Tribunal: TJES
Processo: 5009410-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009410-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO SOUSA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrada em favor de
Kaio Sousa Rodrigues
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal

d
e Vitória
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que
em razão da suposta prática
d
o
s
crime
s

disposto
s
no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, 11,
todos
na forma do
artigo 69
, todos do C
ódigo Penal
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0013347-05.2018.8.08.0024
, no ato de recebimento da denúncia,

o Juiz
a quo

decretou a prisão preventiva do acusado.

Nesse contexto, a defesa sustenta que as provas dispostas nos autos são frágeis para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, motivo pelo qual não estaria preenchido um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda, alega que a prisão do paciente merece ser relaxada em razão de sua ilegalidade, haja vista o excesso de prazo no julgamento do feito. Por fim, requer sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelo expos
to
,

pleiteia

a concessão da ordem, a f
im de
que seja
revogada
a prisão do paciente
,

expedido-
se o competente
alvará de soltura
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da manifestação inicial d
a

i
mpetrante,
não estou
convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito
. Explico.

No que diz respeito à alegação de ausência de provas de autoria delituosa, ressalto que por meio do presente remédio constitucional,
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade
, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente, como se demonstra a seguir:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 5.
Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas

corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios
. 6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Portanto, deixo de analisar o pedido defensivo referente à comprovação de autoria delituosa, em razão do remédio constitucional de
habeas corpus
não ser a via adequada para tanto.

Noutro giro
,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312
do Código de Processo Penal
para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
,

também não merece acolhimento
.

De início
,
destaco que está
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no

artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, 11, na forma do
artigo 69
, todos do C
ódigo Penal

(homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado).

D
e igual modo
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade d
e Kaio Sousa Rodrigues
,
é certo que
persiste para a garantia da ordem pública,
considerando que,
conforme extraído das informações trazidas pela autoridade apontada como coatora,

o custodiado
,
em comunhão de desígnios com mais 03 (três) indivíduos,
em razão de disputa de pontos de tráfico de drogas,
ceifou a vida de uma pessoa, e tentou matar outra, que não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Merece ressalva, ainda, que o crime ocorreu por
meio de
recurso que dificultou a defesa das vítimas, e resultou em perigo comum, haja vista que os disparos de arma de fogo foram efetuados em uma escadaria, em local que transitam diversas outras pessoas, de modo que, inclusive, foi atingido um veículo de um motorista de aplicativo que conduzia um casal de idosos até o local, que, por sorte, não foram atingidos.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que
a Corte Superior
possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Ness
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICU
LOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do

acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.
[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Forçoso ressaltar, também, que o fato do paciente e os corréus cometerem um crime de tamanha gravidade, motivados pelas vítimas estarem comercializando entorpecentes em local que supostamente era dominado pelos denunciados, evidencia o perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da custódia preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, e cessar, ou ao menos enfraquecer, as atividade do grupo voltadas para o tráfico de drogas.

Tal posicionamento também está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022)

Merece destaque, por fim, que conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, em parecer id 3541616, “
verificou-se que o paciente já respondeu a procedimentos para apuração de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e ameaça (0011692-03.2015.8.08.0024), homicídio qualificado tentado (0022371-91.2017.8.08.0024) e tráfico de drogas (0028980-90.2017.8.08.0024), além do que figura como réu na ação penal nº 0014374-23.2018.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03
”, peculiaridades que reforçam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, em razão do risco de reiteração delitiva.

Sendo assim,
verifico que
a prisão preventiva d
e Kaio Sousa Rodrigues
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto,
quero dizer,
os
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta
do crime, e o risco de reiteração na prática criminosa
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente.

Em arremate, há de ponderar ainda que, trata-se de um processo complexo e, atrelado a isto, com a pandemia, diversos atos foram prejudicados em seu regular andamento. Ainda assim, percebe-se que o réu teve sua prisão revisada no decorrer da pandemia, e, mesmo diante do estado de emergência de saúde pública, os autos da Ação Penal nº
0013347-05.2018.8.08.0024
continuaram tramitando, verificando-se a prática de diversos atos processuais, inclusive durante os períodos de plantão extraordinário, decretados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça.

Por fim, consoante se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da prisão do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades, sendo a última revisão realizada em 14 de dezembro de 2022, ocasião em que foi consignado que ainda estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, além de ter sido incluído o feito em pauta para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Portanto,
não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a

revogação da custódia,
quando presentes

o
s requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que
as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação
.

À luz do exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV E ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III E IV C/C ART. 14, 11, NA FORMA DO ART
IGO
69 DO C
ÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA QUE NÃO SE DISCUTE EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP.
I
MPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.
1.
O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático probatório, eis que na estreita via é incabível a análise de provas.
2.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, as peculiaridades de o paciente supostamente integrar associação criminosa voltada para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, e ter cometido homicídio com a motivação de guerra no tráfico de drogas, não deixam dúvidas sobre o perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa. Ademais, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Precedentes.
3.
Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No caso em comento, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.